Tribunal: TJDFT
Processo: 0726741-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726741-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. AGRAVADO: ANDRE SARAIVA CABRAL, CLEVES ALVES DA SILVA ARAUJO, ELIAS BATISTA DA SILVA, ELISEU TABOSA DE CASTRO, JOAO JOSE FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28340227), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CEB ILUMINAÇÃO PUBLICA E SERVIÇOS S.A. em face de ANDRE SARAIVA CABRAL E OUTROS, ante decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da processo n. 0728025-75.2021.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada. A parte agravada, ANDRE SARAIVA CABRAL E OUTROS, em sede de contrarrazões ID 28577540, arguiu preliminar de não conhecimento do recurso de Agravo. Em razão da preliminar apontada, intime-se a parte agravante para manifestar-se, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2021 17:36:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador